Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-78.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos etc.
I – Compulsando os presentes autos, verifica-se que o acórdão que desproveu o recurso de apelação foi devidamente disponibilizado e publicado (DJE 11022/2021), tendo a Secretaria procedido com as certificações necessárias (ID 112317472).
II - Apesar de constar nos autos alegação que o patrono estava acometido com covid-19 no período para recorrer do acórdão, entende-se que os apelantes estavam assistidos por procuração conjunta, constando dois advogados substabelecidos, com amplos poderes para representá-los (ID 112317471-pág.64), motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido.
III – Desta forma, não havendo mais questões a serem dirimidas no contexto deste recurso de apelação, com o transito em julgado do acórdão (ID 112317472-pág.33), determino que a secretaria realize as baixas e anotações devidas.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =